Tribunal: TJPA
Processo: 0003590-04.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003590-04.2017.8.14.0008

APELANTE: EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0003590-04.2017.8.14.0008

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO (DEFENSOR PÚBLICO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59, DO CP, VALORADAS NEGATIVAMENTE -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico. Ausência de elementos nos autos capazes de considerar a personalidade do réu como circunstância negativa. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003590-04.2017.8.14.0008

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO (DEFENSOR PÚBLICO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 160 dias multa.

Narra a peça acusatória que “No dia 19 de março de 2017, por volta das 3 horas, durante o repouso noturno, o acusado EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO e seu comparsa pularam o muro da residência da vítima, LUIS MORAES SANTOS, localizada na rua quinze de novembro, bairro Novo II, nesta cidade, tendo subtraído a bicicleta da mesma, que estava guardada em uma área, atrás da cozinha da casa, o que foi presenciado por um vizinho. Em ato contínuo, o acusado e seu comparsa se deslocaram, já na posse da bicicleta, até a residência de Antônio Cristóvão de Oliveira dos Santos, momento em que cortaram um cadeado que fecha a casa da vítima, adentrando no imóvel para subtrair bens do local. Ocorre que, durante a tentativa de levar um botijão de gás do interior da referida residência, o acusado foi surpreendido pela vítima Antônio, a qual lhe impediu de levar o objeto subtraído consigo e fez com que empreendesse fuga do local, juntamente com seu comparsa. Por fim, a polícia foi acionada (...).”

Denúncia recebida no dia 04.05.2017, id-6392063.

Aduz o Apelante que a pena base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias multa deve ser reduzida, eis que demasiadamente elevada, sendo as circunstâncias do art. 59, do CP, favoráveis na sua maioria. Alega que a pena base se encontra fora dos parâmetros legais. Informa que a pena foi reduzida pela incidência da atenuante da confissão em apenas 6 meses. Pugna pela redução da pena para o mínimo legal, e, ainda, a exclusão da qualificadora diante de sua inocorrência.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 07/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
EDIELTON DOS SANTOS CARDOSO em face da decisão proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 160 dias multa.

Aduz o Apelante que a pena base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias multa deve ser reduzida, eis que demasiadamente elevada. Informa que as circunstâncias do art. 59, do CP, são favoráveis na sua maioria. Alega que a pena base se encontra fora dos parâmetros legais. Informa que a pena foi reduzida, pela incidência da atenuante da confissão, em apenas 6 meses. Pugna pela redução da pena para o mínimo legal, e, ainda, a exclusão da qualificadora diante de sua inocorrência.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se o Apelante em face da dosimetria da pena, razão pela qual tenho como superadas as questões referentes à autoria e materialidade delitivas. Passo ao exame das razões recursais.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 3 anos e 6 meses de reclusão e em 120 dias multa, diante das seguintes circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

A culpabilidade se mostra acentuada, uma vez que pulou o muro da residência para ter acesso à bicicleta, sem se importar em ser visto pelos vizinhos. Mantenho-a como circunstância negativa.

A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.
In casu
, o seu estilo de vida é inadequado perante a sociedade, a ponto de pular o muro de uma residência e quebrar o cadeado da outra a fim de atingir seu objetivo, continuando com seu intento criminoso, mesmo sendo observado pela vizinhança. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

Os antecedentes criminais, id-6392052, comprovam que o recorrente já cumpria pena por outro crime, estando foragido quando cometeu o furto ora em análise. Mantenho como circunstância negativa.

Quanto à personalidade, inexistem elementos nos autos capazes de manter tal circunstância como desfavorável, pelo que passo a considerá-la como neutra.

Mantenho as circunstâncias do crime como negativas, eis que estava foragido da colônia agrícola quando planejou o cometimento de um novo delito, pulando o muro de uma residência procurando algo que poderia lhe interessar.

Diante de tais considerações, fixo a pena base em 3 anos de reclusão e em 100 dias multa.

Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 6 meses e em 30 dias multa, eis que adequado e proporcional, restando a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 70 dias multa.

Permanece ainda a qualificadora prevista no § 1º, do art. 155, do CP, razão pela qual mantenho o aumento da pena em 1/3, totalizando 3 anos e 4 meses de reclusão e 93 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, eis que se trata de réu reincidente (art. 33, § 2º, b, do CP).

Mantenho ainda a qualificadora presente no inciso IV do § 4º, do art. 155, do CP, eis que o crime foi cometido em concurso de agentes.

Sendo assim, não há que se falar em redução da pena para o mínimo legal ou em exclusão da qualificadora, reduzindo a pena base apenas para considerar neutra a circunstância referente à personalidade do réu.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2024